Tribunal: TJDFT
Processo: 0001009-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPO MISTO ALTERNATIVO. PLURALIDADE DE CONDUTAS. VALORAÇÃO NEGATIVA NA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. ACERTADA PROPORCIONALIDADE. I- Uma vez comprovada a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. II- O crime previsto no art. 180 do CP é do tipo misto alternativo, em que mesmo praticando mais de uma conduta inscrita no crime o autor só responderá por um único delito. Entretanto, essa modalidade não afasta que as condutas praticadas pelo agente sejam analisadas no momento da fixação da dosimetria da pena, conforme orientação jurisprudencial. Assim, malgrado o tipo penal misto alternativo seja considerado crime único, a prática de condutas variadas, inscritas na redação do crime, pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena. III- Consoante sólido entendimento jurisprudencial, quando se trata de réu multireincidente não é razoável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a da agravante da reincidência. IV- Nos termos do artigo 33 do CP e seus parágrafos 2o e 3o, a determinação do regime inicial de cumprimento se fará com observância da progressividade das penas, bem como dos critérios previstos no artigo 59 do CP. Nesse sentido, considerando que o réu ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e maus antecedentes), além de ser considerado reincidente, o regime deve ser o fechado, mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos. V- Apelação conhecida e não provida.